Tribunal: TRF3
Processo: 0007986-85.2015.4.03.6102
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
25/236)

0007986-85.2015.4.03.6102

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 75620

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO CONTRA O INSS. ARTIGO 171, § 3o DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAD DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. § 3o DO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. NÃO APLICAÇÃO. CONFRONTO ENTRE CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NA PARTE GERAL DO CÓDIGO E OUTRA DISCIPLINADA NA PARTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE AMBAS. REGIME ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO MANTIDA.

1. Prescrição. Inocorrência. Preliminar rejeitada.

2. Materialidade delitiva demonstrada através do Relatório do Setor de Monitoramento Operacional de Benefícios da Gerência Executiva do INSS de Ribeirão Preto/SP; procurações outorgadas pelas esposas/companheiras dos instituidores em favor da acusada; GFIP ́s relativas aos vínculos empregatícios/remunerações não confirmados; e respectivas decisões administrativas que constataram a irregularidade dos benefícios concedidos.

3. Autoria delitiva comprovada pelo conjunto probatório.

4.Dosimetria da pena. Pena redimensionada e fixada definitivamente em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

5. Mantidos o valor do dia-multa e o regime inicial de cumprimento da pena no aberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", e §3o, do Código Penal Brasileiro.

6. Presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos constantes do art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade substituída, e prestação pecuniária.

8 Apelação da defesa desprovida. Apelação da acusação provida em parte.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar arguida; negar provimento à apelação da defesa e dar parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal, a fim de reformar a pena da acusada para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente na data dos fatos, pena corporal substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade substituída, e prestação pecuniária no montante de 1/3 (um terço) do salário mínimo, mantendo-se, no mais, r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.